Tribunal: TJPA
Processo: 0816590-18.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816590-18.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS BRASAO DO SUL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da citação por edital requerida em execução fiscal ajuizada em face de Comércio de Gêneros Alimentícios Brasão do Sul Ltda, diante da certificação de local incerto e não sabido após tentativas frustradas de citação postal e por oficial de justiça em endereço localizado em zona rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, frustradas as tentativas de citação pessoal, é possível deferir a citação por edital em execução fiscal sem o exaurimento de outras diligências para localização do devedor, à luz do art. 8º, IV, da Lei nº 6.830/80 e da Súmula 414 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução fiscal possui rito especial, sendo a citação por edital medida de exceção, cabível somente quando comprovado o esgotamento dos meios ordinários de localização do executado, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80.
4. A Súmula 414 do STJ permite a citação por edital quando frustradas as demais modalidades, mas a jurisprudência exige diligências mínimas e efetivas para localização do devedor, não se admitindo o uso automático da citação ficta.
5. Na hipótese, ainda que certificada a condição de local incerto e não sabido, não restou demonstrado o exaurimento de todas as diligências razoáveis e proporcionais à localização do executado, especialmente diante das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento anteriormente manejado.

Inicialmente, cumpre destacar que, na origem, o Estado do Pará ajuizou Execução Fiscal em face de Comércio de Gêneros Alimentícios Brasão do Sul Ltda, visando a satisfação de crédito inscrito em dívida ativa no valor de R$ 618.400,75 (seiscentos e dezoito mil, quatrocentos reais e setenta e cinco centavos). Em razão da ausência de êxito na tentativa de citação do executado por via postal, uma vez que o endereço fornecido se localiza em zona rural e não é atendido pelos serviços dos Correios, o exequente requereu, desde logo, a expedição de mandado para citação por Oficial de Justiça, providência que também se mostrou infrutífera. Consta dos autos certidão do Oficial de Justiça atestando que, após diligências no endereço informado – “Rodovia BR 010, KM 04, S/N”, zona rural do município –, não foi possível localizar o executado, nem obter informações junto a terceiros quanto ao seu paradeiro, certificando, assim, que o demandado se encontra em local incerto e não sabido.

Posteriormente, diante do exaurimento dos meios ordinários de citação, o Estado do Pará, ora agravante, formulou pedido de citação por edital, amparando seu requerimento no art. 8º, inciso IV, da Lei n.º 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, o juízo de primeiro grau indeferiu o pleito, fundamentando sua decisão na necessidade de esgotamento de todas as diligências voltadas à localização do devedor, por se tratar a citação por edital de medida excepcional e de última
ratio
.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento sustentando, em síntese, que a decisão combatida diverge do entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do STJ, o qual dispensa o exaurimento de diligências complementares na hipótese de frustração das tentativas de citação pessoal, seja por correio, seja por Oficial de Justiça, especialmente quando já evidenciada a impossibilidade de localização do executado. Ressaltou que a negativa de citação por edital inviabilizaria o prosseguimento da execução e frustraria a própria finalidade da jurisdição.

Em decisão monocrática, conheci do recurso, mas neguei-lhe provimento, entendendo que, não obstante as tentativas realizadas, não restou devidamente demonstrado o esgotamento de todas as diligências possíveis à localização do devedor, nos termos exigidos pelo art. 8º da Lei n.º 6.830/80 e pela Súmula 414 do STJ, que, segundo seu entendimento, condicionam a citação por edital ao prévio esgotamento dos meios de localização do executado.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, preliminarmente, o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade, discorrendo sobre a tempestividade, legitimidade, interesse recursal e regularidade formal do recurso, além de sustentar a inaplicabilidade da multa prevista no §5º do art. 1.021 do CPC ao Estado do Pará.

No mérito, argumenta que houve o efetivo esgotamento dos meios ordinários de citação, de modo que o indeferimento da citação por edital viola o disposto no inciso II do art. 256 do CPC, bem como o art. 8º, inciso IV, da Lei n.º 6.830/80, visto que restou devidamente certificado nos autos que o executado se encontra em local incerto e não sabido. Ressalta que a tentativa de citação postal foi inviabilizada em razão de o endereço situar-se em zona rural sem cobertura dos Correios, o que levou à expedição de mandado para citação por Oficial de Justiça, igualmente frustrada, tendo o serventuário judicial atestado que o paradeiro do executado era desconhecido inclusive por vizinhos e comerciantes locais.

O agravante enfatiza, ainda, que a decisão agravada interpretou equivocadamente a Súmula 414 do STJ, pois esta apenas exige a frustração das tentativas de citação por correio e por Oficial de Justiça, dispensando o exaurimento de diligências adicionais, como pesquisas em cadastros de órgãos públicos, quando já devidamente certificada a condição de local incerto e não sabido do devedor. Defende, portanto, que a situação dos autos autoriza, de forma excepcional, o uso da citação por edital, sem qualquer óbice legal ou jurisprudencial.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir a citação por edital do executado, permitindo a regular continuidade da execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado do Pará em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de citação por edital no âmbito de Execução Fiscal ajuizada contra Comércio de Gêneros Alimentícios Brasão do Sul Ltda., visando à satisfação de crédito inscrito em dívida ativa no montante de R$ 618.400,75 (seiscentos e dezoito mil, quatrocentos reais e setenta e cinco centavos). A insurgência da parte agravante recai sobre o indeferimento do pleito de citação por edital, sustentando que restaram esgotadas as tentativas ordinárias de citação — por via postal e por Oficial de Justiça — e, por conseguinte, a negativa do pedido configura afronta ao disposto no art. 8º, inciso IV, da Lei nº 6.830/80 e ao entendimento consolidado na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, buscando, assim, a reforma da decisão recorrida para que seja deferida a citação editalícia e garantida a continuidade regular da execução fiscal.

Inicialmente, é imperioso reafirmar que a execução fiscal constitui procedimento especialíssimo, submetido a regras próprias dispostas na Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), sem prejuízo da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, conforme previsão do art. 1º da LEF. O artigo 8º da referida lei estabelece, em seu inciso IV, a possibilidade de citação por edital, nos casos em que o executado se encontre em local incerto e não sabido,
in verbis
:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Posteriormente, acerca da controvérsia relativa ao esgotamento das diligências para localização do devedor, é necessário destacar o teor da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Súmula 414 -
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
, dispensando-se o exaurimento das diligências na busca do réu.

Contudo, é imprescindível ressaltar que a interpretação conferida pela jurisprudência consolidada, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto dos Tribunais Pátrios, exige que, para a configuração do esgotamento das tentativas de citação pessoal, não basta apenas a frustração da citação postal, sendo também indispensável a tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça, e, em não sendo exitosas tais tentativas, recomenda-se a realização de diligências complementares que possam efetivamente demonstrar a impossibilidade de localização do devedor, sobretudo quando o endereço fornecido se mostra insuficiente ou impreciso.

No caso concreto, verifica-se, a partir dos elementos colacionados aos autos, que as tentativas de citação foram realizadas por via postal — infrutíferas em razão da localização do endereço em zona rural não coberta pelos Correios — e, posteriormente, mediante expedição de mandado para citação por Oficial de Justiça, igualmente frustrada, tendo o serventuário certificado o paradeiro incerto e não sabido do executado. Não obstante, o juízo a quo indeferiu o pedido de citação por edital, sob o fundamento de que a medida excepcional exige o esgotamento de todas as diligências aptas a localizar o réu, não se tratando de mero formalismo, mas de garantia do contraditório e do devido processo legal, princípios estes com assento constitucional.

É certo que, em atenção ao princípio da efetividade da execução fiscal, a legislação não impõe o exaurimento absoluto de diligências, vedando, por outro lado, a utilização indiscriminada da citação por edital, a qual deve se restringir às hipóteses em que efetivamente reste comprovada a impossibilidade de localização do devedor após o emprego dos meios ordinários disponíveis. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para a autorização da citação por edital, exige-se não apenas a frustração das tentativas por via postal e por Oficial de Justiça, mas também o empenho de diligências mínimas que demonstrem a efetiva busca pela localização do devedor, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO. 1.
É pacífica a orientação, firmada pela Primeira Seção do STJ e consubstanciada na Súmula 414/STJ, de que "a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça"
(REsp 1.103.050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 6/4/2009). 2. Tal precedente, contudo, deve ser interpretado à luz da jurisprudência há muito consolidada nesta Corte de Justiça no sentido de que
a citação por edital, na execução fiscal, é medida excepcional, em razão disso só é admitida após esgotados os meios reais de localização da parte demandada.
Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp 1.665.820/PB, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DJe 20/05/2021; AgInt no REsp 1.852.706/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 18/12/2020; e AgInt no AREsp 1.662.782/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 15/12/2020. 3. Hipótese em que o Tribunal Regional indeferiu o pedido de citação por edital por entender que não foram esgotadas as tentativas de intimação pessoal dos executados, de modo que a inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância recursal, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1937970 GO 2021/0144159-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 23/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2021)

E mais:

AGRAVO INTERNO - DIREITO TRIBUTÁRIO -EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE - NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1- Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8º da Lei n.º 6.830/80. 2- No presente caso, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor. (TJ-MT 10229579720208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/01/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, COM A CONSEQUENTE EXCLUSÃO, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO, DO SÓCIO ADMINISTRADOR DA EXECUTADA DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. DECISÃO ACERTADA. CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA SEM QUE HOUVESSE O ESGOTAMENTO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO PREVISTAS NA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI 6.830/80). SÚMULA Nº 414/STJ. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DILIGÊNCIA PARA APURAR O ATUAL ENDEREÇO DO DEVEDOR. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL CONFIGURADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CURADOR ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DEVIDA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR - AI: 16997710 PR 1699771-0 (Acórdão), Relator: Desembargador Eduardo Sarrão, Data de Julgamento: 13/03/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2226 23/03/2018)

Por fim, embora a parte agravante insista que as tentativas de citação se mostraram exauridas diante das circunstâncias descritas, é imprescindível reconhecer que, ante a excepcionalidade da citação editalícia e a necessidade de preservar os direitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa, a jurisprudência tem exigido que o juízo empreenda todas as diligências razoáveis e proporcionais para localização do executado, de modo a legitimar, apenas de forma subsidiária e extrema, o uso da citação por edital, cuja eficácia é, por natureza, reduzida.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/08/2025